Tribunal: STF
Processo: HC 194100
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar (Recurso em Sentido Estrito 7000610-55.2020.7.00.0000), assim ementado (eDOC 2, p. 25):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS TIDO COMO CRIMINOSOS. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM. CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
    Cediço que, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao Magistrado, tão somente, verificar se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que deve ser feito em juízo de cognição superficial. Nessa etapa processual, prevalece o in dubio pro scocietate. 
    A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus publicum.
    A exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência de um ilícito penal. Nesse contexto, entendo que o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta do agente, inoportuna quando do mero juízo de prelibação.
    Provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 343 do Código Penal Militar (denunciação caluniosa), tendo o juiz rejeitado a peça acusatória por atipicidade da conduta; b) ao apreciar o recurso em sentido estrito, o Superior Tribunal Militar entendeu pelo recebimento da denúncia; c) a conduta imputada ao paciente é atípica, pois ele “não acusou o Sargento Barcelar de ter pleiteado perante a Administração Militar um direito ao qual não tinha direito, por não ter a guarda judicial de sua irmã”; d) o paciente declarou tão somente que sua irmã dependia economicamente do Sargento Barcelar, “o que está correto porque o próprio Barcelar afirmou em Declaração de Dependente que a finalidade era para ‘salário família’ e a possibilidade de abatimento em imposto de renda”; e) por exigência legal, a denúncia deve conter a descrição de uma conduta típica, sob pena de incorrer em abuso de poder.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a inépcia da denúncia pela atipicidade da conduta, de modo a revigorar a decisão do juiz que a rejeitou com o consequente trancamento da ação penal.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Verifico que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente. 
    Em regra, incumbe às instâncias próprias a avaliação da regularidade da peça acusatória e da existência de lastro probatório mínimo. 
    Isso porque “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
    Conforme relatado, o impetrante pugna pelo trancamento da ação penal ao argumento de que a denúncia seria inepta pela atipicidade da conduta, vez que a atitude do paciente não movimentou órgãos estatais “para investigar uma pessoa por um crime que não existiu”. Contudo, não verifico deficiência na peça inaugural.
    Como é cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis que a peça acusatória, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal – e de igual forma o art. 77 do Código de Processo Penal Militar –, indique, de forma nítida e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado: 
    “A denúncia deve projetar todos os elementos essenciais e acidentais da figura típica ao caso concreto” (Inq 3.752, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.08.2014). 
    “A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta.” (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18.09.2009, grifei). 
    Tal exigência tem como supedâneo o balizamento da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória. Sendo assim, não se cogita de condenações que surpreendam os sujeitos processuais. 
    Os requisitos da peça acusatória ainda visam a garantir o amplo exercício da defesa. Isso porque, à obviedade, não há como o denunciado se insurgir, com paridade de armas, contra o que não conhece. Nessa perspectiva, chancelar a materialização da atividade acusatória por meio do recebimento de denúncia absolutamente genérica, significa, desavisadamente ou não, anuir com uma atmosfera processual compatível com processos kafkianos que, inevitavelmente, escapam do devido processo legal. 
    Não bastasse, a exigência de que a denúncia preencha certos requisitos também tem como norte impedir que a peça exordial seja fruto da vontade caprichosa ou arbitrária de seu subscritor. De tal modo, incumbe ao agente ministerial demonstrar a mínima viabilidade da deflagração da ação penal. 
    Logo se nota, portanto, a relevância dos requisitos da denúncia, os quais devem ser lidos a partir da limitação do poder-dever de acusar e, de acordo com a ambiência da vedação do arbítrio estatal em que estão inseridos, sempre com a observância do devido processo legal. Esse é o pano de fundo que justifica, legitimamente, a limitação do agir ministerial. 
    Ao meu sentir, contudo, não há abuso de acusação na denúncia que, à vista dos elementos probatórios dos autos, descreve, de forma satisfatória, os fatos e a conduta imputada ao paciente.
    3. No presente caso, extrai-se da denúncia (eDOC 2, p. 1):
    "Consta dos autos que, o denunciado, no dia 3 de outubro de 2017, encaminhou, de forma anônima, a esta Procuradoria de Justiça Militar, o documento do evento 1, arquivo 1, fls. 10/14, imputando ao 2º SGT SELMO BARCELAR GOMES DE ANDRADE, dentre outros fatos que poderiam configurar a prática de crime, a falsa declaração de sua irmã, JENNIFER VAZ BARCELAR FERREIRA GOMES DA SILVA, como dependente, perante a Administração Militar.
    Ressalte-se que tal documento deu origem à Notícia de Fato 141.2017.000005 que foi convertida em Procedimento Investigatório Criminal de mesmo número, ambos no âmbito desta Procuradoria e, posteriormente, ao presente Inquérito Policial Militar, instaurado para apurar os fatos que supostamente teriam sido praticados pelo 2º SGT BARCELAR nas Organizações Militares sediadas no Estado de Minas Gerais.
    Ocorre que as provas produzidas no decorrer do inquérito são no sentido de que o 2º SGT BARCELAR não praticou os fatos que lhe foram imputados e de que o denunciado tinha pleno conhecimento de que ao menos umas das imputações era falsa (evento 57, arquivo 1, fs. 05/06/ e 07/08), até porque, nas declarações do evento 57, arquivo 1, fls. 09/10, reconheceu ter sido o autor da notícia anônima e disse que sabia que sua filha JENNIFER foi dependente do referido militar.
    Não resta dúvida, portanto, que o denunciado, ao dar causa à instauração de inquérito policial militar contra o 2º SGT SELMO BARCELAR GOMES DE ANDRADE, imputando-lhe a prática do crime de estelionato, previsto nos arts. 251 do CPM, mesmo sabendo que era inocente, violou o comando proibitivo inserto no art. 343 do CPM c/c art. 9º, I, do CPM.
    O Órgão Ministerial postula, portanto, pelo recebimento da peça inicial ora deduzida, com a citação do acusado para se ver processar e julgar perante esse juízo especializado, vindo, a final, a ser condenado nos termos da lei, após a comprovação dos fatos aqui reportados.”
    Nessa linha, depreende-se que a denúncia, além de individualizar a conduta do acusado, demonstra com precisão o fato a ele atribuído, apontando de forma inequívoca a convicção do Ministério Público Militar da União quanto à autoria e à materialidade do delito. 
    Não há dúvidas de qual fato é imputado ao acusado, bem como as fontes da convicção do titular da ação penal. Eventual acerto ou desacerto dessa compreensão insere-se no campo do mérito da pretensão acusatória, não refletindo, por si só, causa de inépcia da denúncia. 
    Logo, cabe às instâncias próprias, à luz das provas a serem produzidas, o juízo de procedência ou improcedência da imputação veiculada, sendo que, no caso concreto, a denúncia, por preencher os requisitos do art. 77 do CPPM, permite a compreensão do fato imputado e o exercício da ampla defesa. 
    Assim, verificada a regularidade da denúncia vergastada, a confirmação da tese acusatória constitui tema de mérito, alheio à impetração, a ser solucionado pelas instâncias ordinárias, soberanas quanto ao juízo fático. 
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente